Tribunal: CARF
Processo: 11065.005040/2003-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.005040/2003-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.690 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DAIBY S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/04/2001, 01/06/2001 a 31/08/2001
BASE DE CÁLCULO - EXCLUSÃO. RESSARCIMENTO DE CREDITO
PRESUMIDO
DE
IPI..
ALARGAMENTO.
LEI
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão
geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo
contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A decisão que considerou
constitucional o caput do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998 e declarou a
inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o faturamento mensal da
sociedade empresária, representado pela receita bruta advinda das atividades
típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da COFINS. Portanto, o
valor do ressarcimento de crédito presumido do IPI não compõe a base de cálculo
do PIS e da Cofins no sistema de apuração do regime cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Andrada Marcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro
Lock Freire e Rodrigo da Costa Possas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.005040/2003-61
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.005040/2003-61

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência tempestivo, interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional ao amparo dos artigo 67 do Regimento Interno do CARF, em
face do Acórdão n° 3301-00.407, por meio do qual deu-se provimento ao Recurso Voluntário
para excluir da base cálculo da Cofins, o ressarcimento de crédito presumido de IPI ,cuja ementa
se transcreve a seguir:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/04/2001, 01/06/2001 a
31/08/2001, 01/10/2001 a 31/10/2001, 01/01/2002 a 30/09/2002
BASE DE CÁLCULO – EXCLUSÃO. RESSARCIMENTO DE CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI.
A base de cálculo da COFINS é o faturamento, assim compreendido a receita
bruta de venda de mercadorias, de serviços e mercadorias e serviços, afastado o
dispositivo do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 por sentença proferida pelo
plenário do Supremo Tribunal Federal em 09/11/2005, transitada em julgado em
29/09/2006.
Recurso Voluntário Provido.

A Contribuinte apresentou Embargos de Declaração contra o acórdão acima, que
foram acolher os Embargos para corrigir a contradição apontada, sem efeitos infringentes,
conforme fls 713 a 717, acórdão n.o 3301004.065:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/04/2001, 01/06/2001 a 31/08/2001,
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.005040/2003-61

01/10/2001 a 31/10/2001, 01/01/2002 a 30/09/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Cabem os Embargos de Declaração quando caracterizada a contradição na
decisão embargada.
Embargos acolhidos.

Diante dos acórdãos acima Fazenda apresentou Recurso Especial suscitando
divergência quanto a exclusão da base de cálculo da contribuição as receitas decorrentes do
ressarcimento de crédito presumido de IPI;

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
187 a 189

O Contribuinte apresentou Contrarrazões de fls. 683 a 704 requerendo o não
provimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e que seja mantido a decisão
recorrida.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 5o do Regimento Interno da Câmara Superior
de Recursos Fiscais - RICSRF, vigente à época devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme
despacho de fls 187 a 189
Do Mérito

Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No caso, cinge-
se a controvérsia exclusivamente em relação à matéria "inclusão do Crédito Presumido do IPI na
base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS”.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.005040/2003-61

O acórdão recorrido decidiu por excluir da base de cálculo da Contribuição para a
COFINS as receitas referentes ao Crédito Presumido do IPI. Veja-se trecho reproduzido do voto
condutor:

“(...)Ouso divergir do ilustre Relator apenas no que diz respeito a inclusão na
base de calculo das receitas decorrentes de ressarcimento de crédito-presumido
do IPI em razão sentença proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal
acerca da inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n°9.718/98, o qual
transitou em julgado em 29/09/2006.”.

Por sua vez, a Fazenda Nacional assevera no recurso que o Crédito presumido de
IPI constitui receita para fins de tributação pela COFINS, ainda que se considere a declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei n o 9.718, de 1998.

Antes de entrar na análise de mérito, cumpre esclarecer que, no caso, não há
lançamento com base na Lei n.° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em litígio. Com efeito, a
lide se resume à discussão sobre a tributação do valor do ressarcimento de crédito presumido de
IPI pela COFINS, no período de apuração (PA): 01/04/2001 a 30/04/2001, 01/06/2001 a
31/08/2001, 01/10/2001 a 31/10/2001, 01/01/2002 a 30/09/2002, na vigência da Lei n° 9.718, de
1998, conforme se verifica à fl. 206 do Auto de Infração.

Pois bem. O crédito presumido de IPI, que foi instituído pela Lei no 9.363, de
1996, com alterações da Lei no 10.276, de 2002, foi criado para fomentar as exportações,
ressarcindo as empresas exportadoras dos valores pagos de PIS e da COFINS sobre o preço dos
insumos utilizados na produção dos bens a serem exportados.

O art. 1o da Lei no 9.363, 1996 assim dispôs:

Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.005040/2003-61

7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de
1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda
a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior. (Grifei)

Diante desse contexto, nunca foi cogitado que o crédito presumido de IPI viesse a
ser tributado pelo PIS e pela COFINS, pois a base de cálculo dos referidos tributos era, como
referido, o faturamento.

Com a edição da Lei n.o 9.718/98, a base de cálculo do PIS/COFINS deixou de ser
o faturamento, passando a ser a receita de qualquer natureza. Passou-se, então, a questionar se o
crédito presumido de IPI poderia ou não compor a base de cálculo de ambas as contribuições,
vez que, contabilmente, assumiria a forma de receita.

Em que pese a alteração da base de cálculo do PIS e da COFINS ter se dado
através da Lei n.o 9.718/98, é importante ressaltar que as regras que isentavam as receitas de
exportação, previstas pela Lei Complementa n.o 70/91, mantiveram sua eficácia, sem terem sido
revogadas.

0 crédito presumido de IPI foi o meio criado para fins de possibilitar aos
exportadores brasileiros a recuperação do PIS e da COFINS pagos nas aquisições de matérias-
primas, materiais intermediários e de embalagens empregados na industrialização de produtos
destinados ao mercado externo, em razão das citadas contribuições incidirem, por sua natureza,
em cascata e de forma cumulativa.

No caso, o Contribuinte é um exportador de seus produtos e utiliza-se do crédito
presumido de IPI incidente sobre às aquisições, no mercado interno, de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo,
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.005040/2003-61

excluindo, ainda, referido montante da base de cálculo da COFINS, por defender que não se
tratar de receita e sim de recuperação de custos.

Pois bem, o conhecido “alargamento da base de cálculo da COFINS”, foi
instituído pela Lei n.° 9.718, de 1998, pela definição de faturamento como sendo a totalidade das
receitas, independentemente de sua denominação e classificação contábil.

Entretanto, conforme entendimento assentado, em sede de repercussão geral, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário n.o 585.235, o citado alargamento
da base de cálculo promovido pela Lei n.o 9.718, de 1998, foi considerado inconstitucional.

A seguir, para fins de ilustração, encontra-se reproduzida a ementa e o dispositivo
do referido Recurso Extraordinário:

RE 585235 - QO¬RG/MG¬ MINAS GERAIS - REPERCUSSÃO GERAL NA
QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 10/09/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig.
Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário.
Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e
da COFINS prevista no art.3o, §1o, da Lei no 9.718/98. Decisão
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o
da Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos
termos do voto do Relator. Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco
Aurélio, que entendia ser necessária a inclusão do processo em pauta. Em
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.005040/2003-61

seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta do Relator para edição de
súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado nas próximas
sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a necessidade
de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor
Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o
Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
110¬- Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese: É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS prevista no art. 3o, §1o, da Lei 9.718/98.

Com efeito, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, em seu Anexo II, art. 62, § 2o, determina a
reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal
proferidas com repercussão geral reconhecida. Para fins de esclarecimento, encontra-se
reproduzido o referido dispositivo:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...).

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).

Ainda quanto a exclusão do crédito presumido de IPI da base de cálculo da
COFINS, encontra-se guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tanto no regime
cumulativo quanto não-cumulativo de incidência, conforme se extrai das ementas de julgado a
seguir transcrito:
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.005040/2003-61

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO DO PIS/PASEP E
COFINS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA: RESP 993.164/MG. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, disciplinado
pela Lei 9.363/96, constitui benefício fiscal de que gozam as empresas produtoras
e exportadoras de mercadorias nacionais para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1244633/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)
TRIBUTÁRIO – CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI – LEIS 9.363/96 E 10.276/2001
– NATUREZA JURÍDICA – NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS
E COFINS.
1. O STJ e o STF já definiram que: a) a base de cálculo do PIS e da COFINS é o
faturamento, que equivale à receita bruta, resultado da venda de bens e serviços
pela empresa; b) a Lei 9.718/98, ao ampliar a base de cálculo do PIS e da
COFINS e criar novo conceito para o termo "faturamento", para fins de
incidência da COFINS, com o objetivo de abranger todas as receitas auferidas
pela pessoa jurídica, invadiu a esfera da definição do direito privado; c) a noção
de faturamento inscrita no art. 195, I, da CF/1988 (na redação anterior à EC
20/98) não autoriza a incidência tributária sobre a totalidade das receitas
auferidas pelos contribuintes, não sendo possível a convalidação posterior de tal
imposição, ainda que por força da promulgação da EC 20/98; d) é
inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 (base de cálculo do PIS e da
COFINS), o que impede a incidência do tributo sobre as receitas até então não
compreendidas no conceito de faturamento da LC no 70/91; e) desnecessária, no
caso específico, lei complementar para a majoração da alíquota da COFINS,
cuja instituição se dera com base no art. 195, I, da Carta Magna.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.005040/2003-61

2. O legislador, com o crédito presumido do IPI, buscou incentivar as
exportações, ressarcindo as contribuições de PIS e de COFINS embutidas no
preço das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos pelo fabricante para a industrialização de produtos exportados. O
produtor-exportador apropria-se de créditos do IPI que serão descontados, na
conta gráfica da empresa, dos valores devidos a título de IPI.
3. O crédito presumido do IPI tem natureza jurídica de benefício fiscal, não se
constituindo receita, seja do ponto de vista econômico-financeiro, seja do ponto
de vista contábil, devendo ser contabilizado como "Recuperação de Custos".
Portanto, não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.
3(sic). Ainda que se considerasse receita, incabível a inclusão do crédito
presumido do IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS porque as receitas
decorrentes de exportações são isentas dessas contribuições.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 807.130/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/06/2008, DJe 21/10/2008)

Por fim, esse também tem sido o entendimento deste Tribunal Administrativo,
como recentemente esposado por esta 3a Turma no Acórdão no 9303-010.250, de 11/03/2020, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que restou dessa forma
ementado (parte):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2003 COFINS.
CREDITO PRESUMIDO DO IPI. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. LEI
9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO
GERAL. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A decisão
que considerou constitucional o caput do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998 e
declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.005040/2003-61

faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
COFINS. Portanto, o valor do ressarcimento de crédito presumido do IPI não
compõe a base de cálculo da contribuição.

Com base nessas considerações, entendo não ser cabível a inclusão dos valores
relativos ao crédito presumido de IPI na base de cálculo da COFINS apurada pelo regime
cumulativo e não-cumulativo de incidência.

Registro que a posição majoritária, na qual os conselheiros me acompanharam
“pelas conclusões”, em razão do entendimento de que o crédito presumido de IPI, embora
configurado como receita do ponto de vista contábil, não compõe a base de cálculo do PIS e da
Cofins somente no sistema de apuração do regime cumulativo, em razão da inconstitucionalidade
declarada pelo STF, relativa ao alargamento da base de cálculo promovido pelo § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98.

Conclusão

Em vista do acima exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.005040/2003-61

Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital